Tribunal: TJPA
Processo: 0809611-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809611-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Gurupá
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 15691115) que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, nos seguintes termos, “verbis”:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO, NA

ORIGEM, DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 16922271), o agravante, em resumo, aduz que a decisão agravada merece ser reformada, pois os embargos de declaração foram opostos sem intuito procrastinatório, sendo, portanto, indevida a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 17385988) defendendo o não conhecimento do recurso, vez que o agravante não se preocupou em impugnar os fundamentos da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 17385988.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o agravante, em suma, a ausência do caráter procrastinatório dos embargos de declaração opostos perante o juízo de primeiro grau.

As teses aventados pela parte agravante, a respeito do ponto impugnado, são destituídas de substrato jurídico e não merecem acolhida, nos termos do trecho destacado da decisão agravada, “verbis”:

“...

Ocorre que, neste momento, insistir em tese de ausência de intimação de acórdão, que já está em fase de cumprimento, e existindo evidências de que essa intimação se deu de forma regular (ids. 29076364, págs. 18/20), não ressoa, na verdade, o intuito de reparar eventual erro judicial, mas retardar a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

Sobre a necessidade de envio dos autos a contadoria do juízo, a fim de satisfazer o disposto no art. 524, § 2º, do CPC, verifica-se que o juízo “a quo” se manifestou expressamente a respeito desse ponto no sentido de que a redação desse artigo denota que o julgador “...poderá valer de contabilista do juízo...”, remontando uma “possibilidade” e não um “dever”, além de que os parâmetros indicados nos cálculos apresentados pelo agravado seguiam o estipulado na sentença, cujo conteúdo transitou em julgado, fazendo, com que sobejasse a impossibilidade de modificação, conforme precedente qualificado - Resp Repetitivo nº 1495144/RS, Tema 905, do STJ, cujo ementa reproduzo a seguir, “verbis”:

...”

Nesse sentido, entendo que a decisão guerreada deve ser mantida “in totum”, visto que os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso vão na contramão de entendimento jurisprudencial assente, de acordo com o que restou muito bem pontuado no julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 4/3/2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024